Tribunal: TJSP
Processo: 1005197-24.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL – CONCURSO PÚBLICO ANULADO - REINTEGRAÇÃO – Servidor público que pretende sua reintegração ao cargo em virtude de dispensa sumária por meio da Portaria no 1.720/2015 – Possibilidade – A exoneração de servidor estável demanda a instauração de processo administrativo para observância do devido processo legal – Exigência não atendida – Dispensa do servidor que

Ementa:
APELAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL – CONCURSO PÚBLICO ANULADO - REINTEGRAÇÃO – Servidor público que pretende sua reintegração ao cargo em virtude de dispensa sumária por meio da Portaria no 1.720/2015 – Possibilidade – A exoneração de servidor estável demanda a instauração de processo administrativo para observância do devido processo legal – Exigência não atendida – Dispensa do servidor que decorreu de acordo firmado entre o Município de Cajobi e o Ministério Público em Ação Civil Pública – Pedido de reintegração acolhido – DANOS MORAIS - Não se verifica a presença de ato ilícito praticado pela Administração Pública capaz de ensejar o dever de indenizar - O dano moral não corresponde aos dissabores, aborrecimentos, mágoas e irritações que permeiam o cotidiano e que não são indenizáveis – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - Ausência de previsão específica na legislação de regência do cargo do autor de pagamento de adicional de periculosidade e de adicional noturno – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.